Tribunal: TJMT
Processo: 1013631-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013631-11.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE JUARA (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA - CNPJ: 03.476.682/0001-00 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AMADEU SIRENA - CPF: 578.160.189-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA, Á UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 3.072/2023 DO MUNICÍPIO DE JUARA – NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO
– CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ATLETAS QUE PARTICIPAREM DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE JUARA
– USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA –
MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
– PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES –

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL –
MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
–
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO DA CE/MT
–
AUMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
–
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
–
OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 165, INCS. I, II E V, DA CE/MT
– LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DA NORMA ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Segundo o princípio da simetria, as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo legislativo estadual e municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e as leis municipais sejam simétricas à Constituição Federal. Logo, se o legislativo apresenta projeto de lei cuja iniciativa cabia ao chefe do poder executivo municipal, ou seja, ao Prefeito, está patente o vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal subjetiva. 2. Se a norma que implica aumento das despesas públicas municipais não vem acompanhada da indicação dos recursos disponíveis para atender aos novos encargos, isto é, de prévia dotação orçamentária ou autorização específica na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) municipal, também deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade material.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Plenário:

Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ajuizada pelo PREFEITO DE JUARA em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE JUARA
, na qual questiona a constitucionalidade da Lei Municipal no 3.072/2023, que “
autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro aos atletas amadores e profissionais que participarem de eventos e competições esportivas representando o Município de Juara- MT e dá outras providências
”.

O autor sustenta a inconstitucionalidade formal da lei ora impugnada, ante à existência de vício formal, “
uma vez que padece de estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro da proposição legislativa
”
,
violando claramente o art. 195, parágrafo único, da CE/MT, notadamente no que concerne à iniciativa privativa do prefeito nas leis que dispõe sobre matéria orçamentária e tributária e ainda, o art. 113, do ADCT, pois não houve estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, nem mesmo quando a referida lei foi proposta através do projeto de lei n° 029/2022, demonstrando que, toda a tramitâmitação legislativa em questão “
se indispõe com princípios estruturantes da Constituição Federal, além de entrar em contraste com norma indispensável para garantir a execução orçamentária já aprovada para o exercício de 2023
”.

Aduz que “
para além da inconstitucionalidade formal, há ainda a inconstitucionalidade material, por violação ao princípio da Separação dos Poderes, previsto no Art. 9o da Constituição do Estado de Mato Grosso
” e “
ainda que tente justificar que no mencionado Projeto de Lei do Legislativo no. 029, de 18 de novembro de 2022 não se encontra compreendida nenhuma situação de obrigatoriedade, sem dúvidas nenhuma, faz se presente a criação de um programa (e) a implantação e execução de programas na Municipalidade, constitui atividade puramente administrativa e típica de gestão; logo, inerente à chefia do Poder Executivo
”.

Pede, pois,
a imediata suspensão
da Lei Municipal no 3.072/2023, até o julgamento do mérito da presente ação, pois seria flagrante a desobediência às regras constitucionais, de modo que, estariam presentes os pressupostos autorizadores;
e ao final, seja declarada a inconstitucionalidade material da lei em questão
(cf. Id. no 171823186).

É a suma do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Plenário:

O mérito desta ADI envolve discussão quanto à constitucionalidade formal e material
da Lei Municipal no 3.072/2023, que “
autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro aos atrletas amadores e profissionais que participarem de eventos e competições esportivas representando o Município de Juara- MT e dá outras providências
”.

A propósito, eis os seus principais trechos,
in litteris
:

“
Art. 1o. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prestar auxílio financeiro

a atletas amadores, profissionais e equipes esportivas que fizerem parte em eventos de esportes, representando o Município de Juara – MT, a realizar-se em outros municípios, estados ou países, desde que sejam eventos oficiais promovidos por federação e ligas esportivas, ou outros órgãos públicos e privados organizadores de eventos desportivos.

§1o O auxílio financeiro poderá ser concedido individual ou coletivamente, de acordo com o esporte e cronograma do evento, subordinado ao interesse e disponibilidade financeira do Município.

§2o O auxílio a que se refere o caput do Art. 1o somente poderá ser concedido ao atleta individual, com renda de no máximo 05 (cinco) salários mínimos.

Art. 2o. Os recursos fornecidos pelo Município aos atletas e/ou equipes desportivas, serão destindos para custear despesas do atleta, das equipes, técnicos/treinadores, com alimentação, hospedagem, inscrição nos eventos esportivos/competições, medicamentos, passagens ou combustível, diárias e ajuda de custo, necessários para viabilizar participação no evento esportivo.

§1o O atleta deverá solicitar com antecedência de até 20 dias antes do respectivo evento, junto a secretaria municipal de espotes o pedido de auxílio, descrevendo suas despesas para participar no evento, qual irá representar o município de Juara. O auxílio será pago no formato de diária para custeio de despesas com a participação no evento.

Parágrafo único – O apoio financeiro do Município de que trata esta Lei não constituirá, em nenhuma hipótese, vínculo empregatício com seus beneficiários.

Art. 3o. Os benefícios desta Lei visam alcançar os seguintes objetivos:

I – incentivar o desenvolvimento do esporte amador eqou profissional no Município de Juara, nos seguintes aspectos:

(...)

Art. 4o. Os atletas, equipes ou entidades desportivas beneficiados deverão prestar contas dos recursos recebidos, no prazo de até 15 (quinze) dias após a realização do evento, junto à Secretaria de Esportes do município, que providenciará imediatamente o envio da documentação ao setor responsável para análise e providências devidas de fiscalização, sendo que o descumprimento deste artigo, bem como a não aprovação,ou informações inverídicas da prestação de contas, impossibilitará o recebimento de novos benefícios, sem prejuízo das demais sanções administrativas e legais cabíveis.

Art. 5o. Esta Lei

será regulamentada por decreto emitido pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.”

E é justamente contra essa lei que se insurge o autor da representação, sob o fundamento de que ela padeceria de
vício formal
, “
uma vez que padece de estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro da proposição legislativa
”
e, ainda, de
vício material
, por

“
violação ao princípio da Separação dos Poderes, previsto no Art. 9o da Constituição do Estado de Mato Grosso
”

e também,

porque “
a implantação e execução de programas na Municipalidade, constitui atividade puramente administrativa e típica de gestão; logo, inerente à chefia do Poder Executivo
”
.

Feito esse relato, é importante registrar que a
Constituição Federal
, em seu art. 61, § 1o, elenca as matérias cuja iniciativa do processo legislativo é
privativa

do Presidente da República, tratando-se de disciplina, de acordo com o
princípio da simetria
, de
observância obrigatória
por Estados e Municípios.

Por sua vez, seguindo o modelo traçado na
Constituição Federal
, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 195, parágrafo único, estipula algumas matérias cujas leis correlatas são de
iniciativa privativa

do Chefe do Poder Executivo Municipal, como orçamento, servidores públicos e organização e atribuição dos órgãos administrativos (inc. I, II e III).

Como se nota, a ideia da reserva de iniciativa legislativa prevista no art. 61, § 1o, da CF – e reproduzida na nossa CE – é impedir que o
Poder Executivo
sofra ingerências indevidas do Poder Legislativo nas suas funções típicas de gerir, planejar, regulamentar e organizar a Administração.

Nesses moldes, é defeso à Câmara de Vereadores, representante do Poder Legislativo na esfera local, deflagrar processos legislativos envolvendo temas afetos

à

iniciativa reservada ao Prefeito
, sob pena de extrapolar suas funções e provocar indevida interferência no Poder Executivo.

Não obstante, foi justamente isso que a Câmara de Vereadores do Município de Juara-MT fez ao promulgar, em detrimento da iniciativa reservada ao Prefeito, a
Lei no. 3.072/2023
,

de

iniciativa parlamentar
.

Embora louvável a intenção dos legisladores municipais de conceder auxílio financeiros aos atletas que participarem de eventos e competições esportivas representando o Municiípio de Juara-MT, é certo que a temática, por envolver competências próprias de administração, gestão e planejamento, ecoa diretamente nas
atividades reservadas

ao Poder Executivo, e por isso, o processo legislativo, ao menos nesse ponto, só podia ser desencadeado por
este
Poder – e por nenhum outro.

Nesse contexto, é fácil perceber que, ao interferir direta e concretamente em atividades tipicamente administrativas, o Poder Legislativo usurpou iniciativa legiferante outorgada exclusivamente ao Prefeito, numa clara ofensa aos princípios que cuidam da
repartição de competências
(art. 61, § 1o, da CF e art. 195, parágrafo único, da CE/MT) e
separação de poderes
(art. 2o, da CF e artigos 9o e 190,
caput
, da CE/MT).

Com efeito, resta evidenciado o desrespeito à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Aliás, trilhando o mesmo caminho, vale conferir como já decidiu o eg. TJSP,
ipsis litteris
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Leis no 3.815, de 13 de janeiro de 2010, no 3.827, de 19 de abril de 2010, e no 4.284, de 20 de janeiro de 2016 e Decretos no 9.708/2012 e 11.689/2016, todos do Município do Guarujá, que 'Autoriza o Poder Executivo de Guarujá a implementar o projeto bolsa-atleta'. Iniciativa parlamentar. Violação ao princípio da separação de poderes. Criação de órgão e atribuições no âmbito da Secretaria Municipal dos Esportes – Vício de iniciativa – Competência legislativa atribuída pela Constituição ao chefe do Poder Executivo Municipal – Violação aos arts. 5o, 24, § 2o, 2, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144, todos da CE/89 – Inconstitucionalidade reconhecida – Ação procedente, com ressalva” (TJSP – ADI 2102660-48.2017.8.26.0000, Rel. Carlos Bueno – Órgão Especial; DJe 4.12.2017).

Em tempo, anote-se que mesmo que se defenda a natureza autorizativa do diploma em debate, o vício de inconstitucionalidade se mantém, eis que, visando preservar a gestão administrativa e a correta execução do planejamento orçamentário, a edição de normas que acarretem despesas aos cofres públicos, necessariamente, reclama
previsão das respectivas fontes de custeio
, consoante lição extraída das normas elencadas nos arts. 165 e 167, inc. I, II e V, da CF, reproduzidas nos arts. 162 e 165, inc. I, II e V, da CE/MT.

No caso dos autos, o diploma em foco, apesar de implicar
nítido
aumento das despesas públicas municipais
, não veio acompanhado da indicação dos recursos disponíveis para atender aos novos encargos, isto é, de prévia dotação orçamentária ou autorização específica na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) municipal, violando as disposições constitucionais em referência e também aquela transcrita no art. 40, inciso I, da CE/MT (aplicada, aqui, por força do
princípio da simetria
).

Ora, diante desse panorama, é fácil perceber que a sua manutenção na ordem jurídica, por importar em diminuição de receita e chancelar a interferência indevida do Poder Legislativo nas finanças do Município – provocando o desequilíbrio orçamentário da Administração Pública –, acaba colidindo frontalmente com as normas constitucionais supracitadas, eclodindo o chamado
vício material
.

Corroborando essa linha de pensamento, eis a ementa de julgados desta Corte,
ipsis litteris
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL No 2.661/2018 DE CÁCERES/MT – (...) – PROJEITO DE LEI PROPOSTO PELO PODER LEGISLATIVO – CRIAÇÃO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – VÍCIO DE INICIATIVA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA – PEDIDO DECLARATÓRIO JULGADO PROCEDENTE – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM EFEITOS “EX NUNC”. 1.
É formalmente inconstitucional, por vício de iniciativa, a norma legal resultante de processo legislativo deflagrado pela Câmara Municipal se, a fim de criar programa de incentivo ao ensino superior, o texto promulgado dá origem a despesas e obrigações para a Administração Municipal, invadindo a competência privativa do chefe do Poder Executivo para propor leis que tenham essa consequência
” (ADI 1007960-80.2018 – Órgão Especial, Rel. João Ferreira Filho, DJe 24.6.2019). Destaquei.

“(...) As normas que disciplinam ou regulam direitos ou deveres pertinentes aos servidores públicos municipais são de competência privativa do chefe do Poder Executivo (CF/88, art. 61, § 1o, II, “c” e Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 192, parágrafo único, II).
Nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, não se admite, por meio de emendas do Poder Legislativo, o aumento de despesa
(CF/88, art. 63, I da CF/88 e Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 40, I) (...)” (ADI 31186/2012 – Tribunal Pleno, Rel. Marcos Machado, DJe 26.6.2012). Destaquei.

Enfim, considerando que o ato normativo está eivado de
vício formal
, por veicular matéria de iniciativa legiferante reservada ao Prefeito, e
vício material
, por legitimar gastos públicos que sequer foram objeto de estudo e planejamento pelo Poder Executivo, em claro desrespeito à necessidade de prévia dotação orçamentária municipal, a suspensão da eficácia em sede liminar se mostra prudente para assegurar o princípio da separação dos poderes e a segurança jurídica da ordem pública que restaria ameaçada acaso não determinada a suspensão imediata dos efeitos da norma, daí a urgência da medida.

Pelo exposto,
concedo
a liminar pleiteada, para
suspender
os efeitos da Lei Municipal no 3.072/2023, de Juara-MT, até o julgamento do mérito.

Cite-se o réu para que, querendo, apresente defesa.

Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023